Tribunal: TJDFT
Processo: 0704285-66.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
APELAÇÃO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PEDIDO DE NATUREZA COMINATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. VALOR INESTIMÁVEL. MAJORAÇÃO.
1. As ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde encartam pedido de natureza cominatória, de valor inestimável, razão pela qual deve ser aplicado à hipótese o artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, que dispõe que, sendo o valor da causa inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o do mesmo artigo.
2. Na hipótese, em que pese a baixa complexidade da causa e o breve trâmite processual, o valor fixado na sentença não remunera adequadamente o trabalho desempenhado pela advogada, razão pela qual o valor deve ser majorado para a quantia de R$ 1.500,00, em observância aos critérios definidos nos §§ 2o e 8o do artigo 85, do Código de Processo Civil.
3. Apelação conhecida e provida.